Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701943-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANDREIA BAMBINI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de processo de conhecimento que deve ser distribuído a um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília. Cancele-se a distribuição uma vez que não é de competência desta Turma Recursal. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora